Tribunal: TJBA
Processo: 0358064-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0358064-92.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRO DE SOUZA PELETEIRO e outros Advogado(s): PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. ARTS. 6º, 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANSERV. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 STJ. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO DO DEPENDENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. REPARAÇÃO DE DANO ART. 927, 186 E 187, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR RAZOÁVEL DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0358064-92.2012.8.05.0001, sendo apelante, SANDRO DE SOUZA PELETEIRO e LYVIA CHRISTINA NASCIMENTO ALVES, e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões da Relatora. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça